Tribunal: TJDFT
Processo: 0721663-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721663-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINILDO DE SOUSA PIRES AGRAVADO: ELAIDE SILVA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por FRANCINILDO DE SOUSA PIRES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de imissão na posse n. 0712842-07.2025.8.07.0007, ajuizado em seu desfavor por ELAIDE SILVA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 237286645 – autos principais): Cuida-se de ação de imissão de posse proposta por ELAIDE SILVA DE OLIVEIRA em desfavor de FRANCINILDO DE SOUSA PIRES, ocupante do imóvel objeto da presente ação, descrito na certidão de matrícula reproduzida em ID 237274793, cuja propriedade foi adquirida pela autora, conforme demonstra a aludida certidão, mediante arrematação ocorrida emlicitação pública realizada pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - Terracap (Edital 10-2024). O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência reclamada. Quanto à probabilidade do direito, esta decorre da titularidade exclusiva da propriedade do bem imóvel objeto da presente ação, como demonstra a certidão de ônus do imóvel colacionada nos autos (ID 237274793). Ademais, constam dos autos os documentos de ID ns. 237276745 e 237276751 atestando que o ocupante do imóvel foi regularmente constituído em mora, mediante notificação extrajudicial, não tendo promovido a desocupação do imóvel até o momento presente. Quanto aos riscos ao resultado útil do processo, esses decorrem não apenas da própria privação do direito de propriedade, cuja proteção tem assento constitucional e em normas internacionais de direitos humanos, como também dos prejuízos materiais que decorrem para o proprietário em virtude da ocupação indevida do bem por parte do réu. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para autorizar a imissão da autora na posse do imóvel em litígio (LOTE 02, CONJUNTO H-2, QUADRA QNM 34 - TAGUATINGA/DF), determinando que o réu (ou qualquer outro ocupante do imóvel) promova a sua desocupação voluntária, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória, para o que deverá ser oportunamente emitido o competente mandado. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Emende-se a inicial para informar o endereço eletrônico (e-mail) e número de telefonia móvel (comwhatsapp) ou outro meio eletrônico, por meio dos quais receberá as próximas comunicações processuais, consoante as regras constantes do Provimento da Corregedoria n. 12/2017 (com a redação dada pelo Provimento n. 70/2024), apresentando, de igual modo, os dados da parte ré para a mesma finalidade, no prazo de 15 (quinze) dias. Tendo em vista a decisão proferida pela e. Segunda Vice-Presidência deste Tribunal nos autos do PA SEI 0002515/2025, que determinou a “prorrogação da suspensão do recebimento de processos enviados pelas unidades judiciais, listadas no ofício 4201180 (Processo SEI 0002515/2025), pelo 1o, 2o e 3o NUVIMEC durante o prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 5 de maio de 2025”, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Promova-se a citação, preferencialmente por meio de correspondência eletrônica (e-mail) e/ou aplicativo de mensagem (whatsapp), para a apresentação de resposta, esclarecendo-se que esta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da citação, sob pena de revelia. Anote-se que, no caso de parceiros eletrônicos, a citação deverá ser realizada via sistema. Sendo infrutífera a citação pela via eletrônica, proceda-se à citação pessoal no endereço declinado na inicial. Em caso de resultado infrutífero, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias; neste caso, publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC e, transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares. Caso seja apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para decisão (art. 357 do CPC), após a qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes, por este ato, notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Em suas razões (ID 72385733), o agravante alega que adquiriu o imóvel de boa-fé em 2018, edificando sua residência no local, onde reside há mais de seis anos, de forma mansa e pacífica. Argumenta que a Agravada, embora titular da propriedade por arrematação em leilão da Terracap, tinha pleno conhecimento das edificações e da ocupação do imóvel. Aduz que não teve conhecimento do leilão promovido pela Terracap, o que configura grave violação ao próprio edital, que exigia a notificação dos ocupantes para o exercício do direito de preferência na aquisição. Defende o direito de retenção pelas benfeitorias de alto padrão que construiu, cujo valor, superior a R$ 250.000,00, não integrou o preço de arrematação do lote. Argumenta que a imissão imediata da Agravada na posse geraria prejuízo incalculável e irreversível, pois a Agravada poderia demolir as edificações, eliminando as provas do direito à justa indenização e à preferência. Salienta que a medida não é plenamente reversível, como alegado pela Agravada, devido à possibilidade de demolição. Afirma que o título translativo da propriedade é questionável e poderá ser anulado em ação autônoma na Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Menciona, ainda, a existência de demanda anterior (interdito proibitório no 0710607-67.2025.8.07.0007) ajuizada por ele para discutir a indenização pelas benfeitorias. Cita jurisprudência do TJDFT que respalda o direito à indenização por benfeitorias e condiciona a imissão na posse à prévia avaliação destas, corroborando a necessidade de dilação probatória. Pede seja deferida a concessão do efeito suspensivo, suspendendo-se os efeitos da imissão da posse. No mérito requer o prosseguimento do julgamento sendo resguardado o direito de preferência e/ou retenção pelas benfeitoras. Preparo recolhido (ID 72386056). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Consoante dispõe o art. 1.228 do Código Civil, o direito de propriedade abrange a faculdade do proprietário de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Por sua vez, o art. 1.204 do Código Civil prescreve que “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.” Na hipótese sob exame, os documentos dos autos de origem demonstram que, após procedimento de licitação, a TERRACAP e a agravada firmaram escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária do imóvel localizado no Lote 02, Conjunto H-2, Quadra QNM 34, Taguatinga/DF (ID. 237274792, origem). Nos termos entabulados pelas partes consta na cláusula VI que: “N caso previsto na clausula anterior, o (a) DEVEDOR(A) se responsabiliza pela negociação com o terceiro ocupante do(s) imóvel(is), no que concerne ao valor das benfeitorias e/ou acessões, existentes no lote de terrento, sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) ora adquirido”. Por seu turno, o art. 1.219 do Código Civil explicita que: “O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.” Nas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que a agravada não os indenizou pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Em razão do direito de retenção dos possuidores de boa-fé e os demais elementos até então coligidos aos autos, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelo recorrente a embasar a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a tutela de imissão na posse para a agravada. Muito embora a escritura pública juntada aos autos demonstre, em tese, o direito da agravada de ser imitida na posse do bem, o edital de licitação e a escritura pública preveem que o adquirente será responsável pela negociação e pagamento de todas as benfeitorias existentes no imóvel, bem como por todos os custos oriundos de eventual desocupação do imóvel. A respeito, assim já decidiu esta eg. Turma: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. (...) 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 0001880-05.2017.8.07.0020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022, publicado no DJe: 04/03/2022.) Desse modo, no caso dos autos, considero que a imissão liminarmente na posse pela empresa agravada pode resultar na irreversibilidade da medida, sob a ótica de restar prejudicada a aferição de eventual direito à indenização pelas benfeitorias. Importa destacar que a eventual análise acerca da boa-fé ou má-fé da parte agravada no tocante à imissão na posse demanda dilação probatória e exame aprofundado do mérito, razão pela qual deve ser realizada nos autos principais da ação originária. Neste momento processual, não cabe ao juízo adentrar em questões que envolvem juízo de valor sobre a conduta das partes, sob pena de indevida supressão de instância e prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 03 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator